Tribunal: TJES
Processo: 5018839-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018839-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MIRIAN DE SOUZA BAPTISTA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. A autora, pessoa idosa, foi vítima do "Golpe da Falsa Central", resultando em transações fraudulentas no valor de R$ 18.501,38 em seu cartão de crédito. O juízo de origem declarou a inexistência da dívida e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, fundamentando a decisão na falha de segurança da instituição financeira ao permitir operações discrepantes do perfil habitual da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude mediante engenharia social, quando as transações realizadas destoam drasticamente do perfil de consumo do cliente e não ocorre o bloqueio preventivo pelo sistema de segurança bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme tese firmada na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A segurança esperada de uma rede bancária moderna abrange a proteção patrimonial contra movimentações anômalas, não se limitando à conferência formal de senhas e credenciais pessoais.

5. A autorização sucessiva de pagamentos em valores aproximadamente 145 vezes superiores à média habitual de gastos da consumidora configura defeito evidente na prestação do serviço por quebra do dever de monitoramento e vigilância.

6. A vulnerabilidade digital da pessoa idosa acentua a responsabilidade da instituição em acionar mecanismos automáticos de interrupção diante de vultoso prejuízo em tempo real, independentemente da validação das transações no terminal de autoatendimento.

7. A tese de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo é afastada quando o banco não comprova a eficiência de seus sistemas em mitigar o dano ou a impossibilidade técnica de identificação da fraude.

8. O dano moral é caracterizado pelo desgaste que transcende o mero dissabor, agravado pela postura negligente do banco que, mesmo após comunicação administrativa e registro policial, persistiu na cobrança dos valores fraudulentos.

9. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde por falha no dever de segurança ao permitir transações atípicas e discrepantes do perfil do cliente sem a devida intervenção ou bloqueio preventivo.

2. Fraudes bancárias realizadas mediante engenharia social configuram fortuito interno quando demonstrada a ineficiência dos mecanismos de monitoramento de riscos do banco.

3. O dano moral decorrente de fraude em conta bancária é agravado pela manutenção da cobrança indevida após a devida notificação administrativa pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Súmula nº 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000804-11.2021.8.08.0045, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001305-27.2023.8.26.0024, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em razão da Sentença (ID 17139878) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MIRIAN DE SOUZA BAPTISTA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante à declaração de inexistência do débito, e ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17139879) alega o Apelante, em síntese: I) a inexistência de prova de fragilização de dados pessoais e de falha na prestação do serviço bancário; II) que as operações foram realizadas pela própria recorrida em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, o que configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro por fortuito externo; III) a ausência de requisitos legais para a inversão do ônus da prova; IV) a inexistência fática de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento da culpa concorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 17139885), sustentando a configuração de fortuito interno e a falha no dever de segurança da instituição bancária e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

12 de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018839-14.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MIRIAN DE SOUZA BAPTISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais interposta por
MIRIAN DE SOUZA BAPTISTA
em face do
BANCO DO BRASIL SA
.

A lide gravita em torno de uma operação fraudulenta ocorrida em 19/05/2023, na qual a autora, pessoa idosa e consumidora hipervulnerável, foi induzida por estelionatários, mediante o “Golpe da Falsa Central”, a realizar transações que totalizaram R$ 18.501,38 (dezoito mil, quinhentos e um reais e trinta e oito centavos) em seu cartão de crédito.

Sustenta a recorrida que o sistema de segurança da instituição financeira foi negligente ao não identificar e bloquear operações que discrepavam flagrantemente de seu histórico de consumo, o qual se estabilizava em gastos módicos de até R$ 126,95 (cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos).

A sentença impugnada acolheu os pedidos autorais por entender que a fraude narrada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos termos da Súmula nº 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
declarando
a inexistência do débito de R$ 18.501,38 (dezoito mil, quinhentos e um reais e trinta e oito centavos) e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fundamentando a decisão na falha do dever de segurança ao permitir transações atípicas sem qualquer bloqueio preventivo.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia reside na definição da responsabilidade civil do banco diante de transações efetuadas mediante o uso de credenciais pessoais (cartão e senha) sob o efeito de "engenharia social".

Na espécie, e
m que pese a argumentação recursal de que as operações foram validadas voluntariamente pela cliente no terminal de autoatendimento, o conjunto probatório revela uma quebra sistêmica do dever de monitoramento.

Impende ressaltar que a
valoração crítica deste caso conduz à conclusão de que a segurança que se espera de uma rede bancária moderna não se limita à mera validação formal de senhas, mas abrange a proteção da integridade patrimonial contra movimentações anômalas.

Como a autora é pessoa idosa, sua vulnerabilidade digital é acentuada, tornando ainda mais reprovável a inércia do banco em não acionar mecanismos automáticos de interrupção diante de um vultoso prejuízo em tempo real, independentemente da presença física da cliente no terminal.

Como cediço, a
instituição financeira detém o domínio tecnológico para traçar o perfil transacional de seus correntistas
de modo que
a autorização sucessiva de pagamentos em valores 145 (cento e quarenta e cinco) vezes superiores à média habitual da autora configura um defeito evidente na prestação do serviço assistencial.

Portanto, no caso dos autos, a tese de “fortuito externo” ou culpa exclusiva da vítima não subsiste.

Destaque-se que a
fraude perpetrada insere-se no contexto das operações bancárias e reflete o risco do empreendimento, conforme a inteligência da Súmula 479 do STJ.

Com efeito, a
ausência de prova por parte do banco de que seus sistemas agiram para mitigar o dano, ou de que não seria tecnicamente possível identificar a fraude, consolida a falha no serviço.

A
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
e dos Tribunais Pátrios
é pacífica ao reconhecer que transações que destoam do perfil do cliente, sem intervenção preventiva da casa bancária, geram o dever de indenizar,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2 . Hipótese em que ao Banestes
não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.

3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes .

5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível. Data: 24.02.2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais, decorrente de fraude bancária realizada por meio de golpe da falsa central de atendimento. A autora, idosa, foi induzida a fornecer sua senha pessoal a criminoso que se passou por funcionário do Banco do Brasil, utilizando número telefônico similar ao da central de atendimento da instituição financeira. O banco réu contestou, alegando ilegitimidade passiva e ausência de falha no serviço .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro no âmbito de suas operações bancárias; (ii) determinar se a conduta do banco configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR O banco réu admite que o número utilizado pelos criminosos era similar ao de sua central de atendimento, reconhecendo que há dispositivos capazes de mascarar o telefone real, o que contribuiu para o sucesso da fraude.
Embora a autora tenha utilizado sua senha pessoal, o banco não adotou medidas suficientes para detectar a transação atípica e prevenir a fraude, especialmente considerando o perfil de consumo da autora e o horário noturno das operações. A responsabilidade do banco decorre do risco inerente à sua atividade, conforme prevê a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros. O dever de segurança do banco deve incluir mecanismos eficazes para evitar fraudes e proteger os dados de seus clientes.
A falha nesse dever caracteriza a má prestação do serviço, configurando o fortuito interno que justifica a responsabilização. No tocante aos danos materiais, ficou comprovado o prejuízo de R$ 3.000,00 sofrido pela autora, valor que deve ser restituído. Quanto aos danos morais, ficou demonstrado valor desviado da conta da autora e ausência de ação efetiva do banco para mitigar os danos, sendo razoável o arbitramento de R$ 5.000,00 a título de indenização .

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10013052720238260024 Andradina, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 18/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/10/2024)

Ademais, o dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional. O desgaste suportado pela autora transcende o mero dissabor cotidiano, especialmente pela constatação de que, mesmo após a imediata contestação administrativa e o registro de Boletim Unificado no dia útil seguinte, o banco persistiu na recobrança e na manutenção do gravame sobre o limite de crédito da consumidora.

Tal postura administrativa negligente frustra a legítima expectativa de segurança e lealdade contratual, justificando a verba compensatória com caráter pedagógico-punitivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.